Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA PSICOLÓGICA. REVITIMIZAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no artigo 217-A, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova psicológica configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por estupro de vulnerável; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da perícia psicológica com a finalidade de aferir a consistência do relato, eventual sugestionabilidade e trações de memória compatível com relato espontâneo, não configura cerceamento de defesa, pois o depoimento especial da criança foi colhido conforme a Lei n. 13.431/2017, com acompanhamento técnico e sem indicativos de inconsistência ou sugestionamento. Nova oitiva representaria revitimização indevida, podendo causar sofrimento desnecessário.
4. Constatado o enfrentamento de todas as teses alegadas pela defesa, não há que se falar em nulidade da sentença por deficiência na fundamentação. Eventual lacuna ou erro de julgamento alegados pela defesa devem ser objeto de análise por ocasião do julgamento do mérito da apelação.
5. Não cabe alegação de indevida inversão do ônus da prova quando se afirma que os elementos defensivos não se mostraram aptos a desconstituir a suficiência do acervo acusatório.
6. A materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e de familiares, e demais provas orais colhidas em juízo. A palavra da vítima, firme e coerente, assume especial relevância nos crimes sexuais cometidos na clandestinidade, sendo corroborada por outros elementos.
7. O ato libidinoso consistente em beijo lascivo em criança de 6 anos configura estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente de sua brevidade ou da ausência de conjunção carnal.
8. O valor indenizatório deve ser reduzido para R$ 1.000,00, considerando as circunstâncias do caso e a ausência de maiores informações acerca da condição econômica do réu, observando-se, ainda, a proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 217-A, 33, §1o, “b”, §2o, “b”, §3o, 44, 77; CPP, arts. 156, 387, IV, 400 §1o, 563; Lei 13.431/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS (repetitivos, 3a Seção); TJDFT, ApCrim 0705070-31.2023.8.07.0017, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024; TJDFT, ApCrim 0703241-93.2024.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025.